Tribunal: STF
Processo: Rcl 73420
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, no indeferimento, pelo Juízo reclamado, de pedido de acesso aos autos de medida cautelar.



     Alega-se que, “mesmo após SEIS MESES do cumprimento do mandado na residência da avó do investigado, o magistrado Maurício Frantz indeferiu o pedido de acesso, o que fere os princípios do devido processo legal e da defesa”. 



    Pugna-se, por isso, “seja concedida a medida liminar, a fim de assegurar ao Reclamante, o deferimento de sua habilitação e acessos aos elementos de provas, já documentados no mandado de busca e apreensão nº 5000703-83.2024.8.21.0084, que tramita perante o MM. Juízo da Vara Judicial da Comarca de Butiá/RS, em que envolve diretamente seu patrocinado RUAN MADRID DOS SANTOS (CPF 05419715066)”. No mérito, requer “seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº. 14 ”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, todavia, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    4. No caso concreto, não depreendo a flagrante ofensa apontada, em especial, porque extraível tanto da própria peça exordial quanto da decisão reclamada, que, a despeito do lapso temporal transcorrido, “as medidas deferidas continuam em curso”, razão pela qual o pleito oi indeferido “por ora [...], enquanto perdurarem o cumprimento das medidas”, havendo sido ressaltado que “concluídas as diligências, [...] as defesas terão acesso aos autos” (eDOC 2).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que a aplicabilidade da SV 14 ressalva o acesso a elementos que possam interferir em diligências em curso. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    Nos termos da SV 14, a defesa deve ter acesso aos elementos de prova já documentados nos autos para pleno conhecimento das investigações relacionadas a seus constituintes, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Segunda Turma, Relator(a) Min. CEZAR PELUSO, DJ de 6/10/2006)



    Havendo diligências sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso, deve ser preservado o sigilo necessário à apuração e à atividade instrutória, sob pena de inviabilizar as investigações em andamento. (AP 1179, Tribunal Pleno, Relator(a) Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24.04.2024) 



    Súmula Vinculante 14. Acesso ao teor da decisão que decretou a prisão preventiva do agravado. 3. Diligências pendentes, cuja divulgação comprometeria as investigações. Jurisprudência consolidada do STF. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. (Rcl 68526 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/10/2024)



    Na presente hipótese, portanto, nos termos da jurisprudência consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [...], as informações colhidas referem-se a diligências em curso e outras em fase de deliberação no âmbito de colaboração premiada devidamente homologada em juízo, que, portanto, estão acobertadas pelo sigilo, não implicando em violação à Súmula Vinculante 14/STF. Precedentes. (Pet 11645 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24.10.2024)



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado, muito menos em necessidade de intervenção desta Suprema Corte no caso.



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 07 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente